Tribunal: CARF
Processo: 10665.902810/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.902810/2009-89
ACÓRDÃO
9101-007.174 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
S RIKO AUTOMOTIVE HOSE DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
MATERIAL.
Erro material no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa
apresentar uma nova declaração, não possa retificar a declaração original,
e nem possa ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de
tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo administrativo fiscal.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado
em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de
análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente
retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido. Inteligência
das Súmulas CARF nos 168 e 175.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos à unidade de
origem para análise da existência e disponibilidade do direito creditório postulado e emissão de
despacho decisório complementar, reiniciando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.174 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.902810/2009-89
2

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte (fls. 166/182) em face
do Acórdão no 1001-001.021 (fls. 66/69), via do qual se decidiu, por decisão unânime, negar
provimento ao provimento ao seu Recurso Voluntário. Referido Acórdão foi integrado pelo
Acórdão de Embargos de Declaração no 1001-002.235, acolhidos por unanimidade de votos,
conhecendo e acolhendo parcialmente os aclaratórios, sem efeitos infringentes para, sanada a
omissão apontada, negar provimento ao Recurso Voluntário.
2.Os arestos se encontram assim ementados:
Acórdão no 1001-001.021:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PERDCOMP. INOVAÇÃO. COMPENSAÇÃO.
Incabível compensar débitos informados em declaração de compensação com valores
referentes a créditos diversos daquele indicado no documento de compensação, os quais
simplesmente não integram o seu conteúdo.
Acórdão de embargos no 1001-002.235:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CABIMENTO
Acolhem-se embargos declaração para sanar as omissões sobre as quais a turma julgadora
deveria ter se pronunciado.
PRAZO PRESCRICIONAL - INTERRUPÇÃO
Consoante o artigo 56, do Decreto no 70.235/72 o recurso voluntário possui efeito
suspensivo, se apresentado no prazo de 30 dias da decisão de primeira instância.
3.O litígio versa sobre Declaração de Compensação (DCOMP), em que o
contribuinte indicou como direito creditório recolhimento indevido ou a maior de estimativa de
IRPJ pago por DARF em 31.05.2005, não homologada pelo Despacho Decisório pois o DARF que
veicularia o indébito se encontrava totalmente alocado a débito declarado pela própria
interessada.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.174 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.902810/2009-89
3
4.Apreciando a Manifestação de Inconformidade oportunamente apresentada, o
colegiado de 1a instância houve por bem, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente (fls.
37/42), decisão que motivou a interposição do Recurso Voluntário de fls. 45/49.
5.O Acórdão recorrido, a seu turno, desproveu o Recurso Voluntário, que foi objeto
de embargos declaratórios opostos pela ora Recorrente, admitidos em relação à “omissão quanto
ao pedido de interrupção do prazo prescricional atinente aos créditos informados no
PER/DCOMP no 18206.83044.030206.1.3.04-5503” (fls. 148/152), em cujo julgamento o vício
apontado foi sanado, porém sem efeitos infringentes (fls. 153/156).
6.Cientificada, a contribuinte interpôs Recurso Especial em relação à matéria
“reconhecimento de erro no preenchimento do PER/DCOMP na indicação da natureza do
crédito, com retorno dos autos ao órgão de origem”, tendo o apelo sido admitido pelo despacho
de admissibilidade em face dos Acórdãos paradigmas nos 1401-003.158 e 1401-003.166, nos
seguintes termos:
(...)
Os paradigmas apresentam situação fática idêntica entre si e similar àquela
apreciada pelo acórdão recorrido. Em todos os casos tratou-se de PER/DCOMP em que o
sujeito passivo requer, inicialmente, o reconhecimento de direito creditório a título de
pagamento indevido ou a maior de estimativa para utilizá-lo em compensação. O indébito
é indeferido porque o pagamento supostamente indevido fora utilizado para quitar débito
de mesmo valor. O sujeito passivo alega que houve erro no preenchimento do
PER/DCOMP e que se trata, em verdade, de saldo negativo. A Autoridade Julgadora de 1a
instância indefere o pedido ao argumento de que não é possível analisar pedido de
retificação de PER/DCOMP após a emissão do despacho decisório. Os votos proferidos nos
paradigmas tem idêntico teor, e pronunciaram-se adotando como razões de decidir os
fundamentos do Acórdão no 1301003.599, no sentido de que é possível que o sujeito
passivo comprove erro material cometido no preenchimento do PER/DCOMP no tocante à
natureza do direito creditório e, uma vez comprovado o erro, a análise da certeza e
liquidez do indébito deve ser feita pela unidade de jurisdição. Confira-se, pela leitura dos
seguintes trechos de um dos paradigmas:
(...)
Ainda que, como constou da decisão integrativa, a Recorrente não tenha
invocado a observância ao teor do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, em seu recurso
voluntário, a defesa alegou que incorreu em erro no preenchimento do PER/DCOMP na
natureza do direito creditório indicado, tendo o Colegiado a quo indeferido a possibilidade
de apreciar direito creditório de outra natureza, que não aquele indicado no PER/DCOMP.
Tal entendimento é suficiente para demonstrar a divergência de interpretação na
comparação com os paradigmas.
(...)
7.Em 21.09.2023, o feito foi submetido a julgamento perante a C. 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), que, nos termos da Resolução no 9303-000.150,
houve por bem declinar da competência para julgamento em favor da Primeira Seção do CARF (fls.
215/216).
8.Às fls. 220/222, o contribuinte compareceu aos autos para requerer a aplicação
ao caso do racional da Súmula no 175.
9.É o relatório.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.174 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.902810/2009-89
4

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
CONHECIMENTO
10.O Recurso Especial é tempestivo, conforme já atestado pelo despacho de
admissibilidade, tendo sido admitido em relação à matéria “reconhecimento de erro no
preenchimento do PER/DCOMP na indicação da natureza do crédito, com retorno dos autos ao
órgão de origem”, em face dos Acórdãos paradigmas nos 1401-003.158 e 1401-003.166.
11.A situação submetida a julgamento pelo Acórdão recorrido consistiu em DCOMP
por meio da qual o contribuinte pretendia compensar débitos de sua responsabilidade com
crédito proveniente de pagamento indicado como indevido referente ao Darf de recolhimento de
IRPJ de código 2362 (estimativa mensal), no valor de R$ 29.430,89, efetuado em 31.01.2005
(crédito utilizado até R$ 11.049,82).
12.O Despacho Decisório não homologou a compensação, pois reconheceu que o
pagamento foi integralmente utilizado para quitação de débito de estimativa mensal do
contribuinte, não restando crédito disponível.
13.Apreciando a alegação do contribuinte de que que cometeu um equívoco ao
preencher o PER/DCOMP, pois informou o código 2362 (estimativa mensal) ao invés de Saldo
Negativo, a DRJ desproveu a Manifestação de Inconformidade, sob o entendimento de que
antecipações por estimativa, ainda que pagas em valor superior ao calculado na forma da lei, não
caracterizam, de imediato, recolhimento indevido ou a maior, e que só é possível avaliar
rigorosamente se o valor pago a título de antecipação mensal é indevido ou maior que o devido,
ainda que calculado com base em balancete mensal, comparando-o com o tributo apurado sobre
a base de cálculo anual.
14.Nesse contexto, o Acórdão recorrido desproveu o Recurso Voluntário sob o
fundamento exposto no voto condutor, que afirma:
“(...)
Porém, concordo com o entendimento da decisão de primeira instância que na
essência entendeu ser incabível compensar os débitos informados em declaração de
compensação com valores referentes a créditos diversos daquele indicado no documento
de compensação, os quais simplesmente não integraram originalmente seu conteúdo. No
caso presente o que se pretendeu foi modificar, após a apreciação do direito à
compensação (despacho decisório) a natureza do crédito.
Trata-se de outro pedido, e a retificação nesta condição é vedada pela legislação.
Se há algum outro recolhimento indevido, cabe destacar que depois de proferida a
decisão administrativa não se admite a retificação da declaração de compensação,
conforme disposto no art. 77 da IN RFB n° 900, de 30/12/2008, in verbis:
(...)
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.174 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.902810/2009-89
5
15.Os Acórdãos paradigmas, que têm idêntico teor, já que decorreram de
julgamentos realizados na sistemática dos recursos repetitivos, cuidaram de situação semelhante
à dos presentes autos, como bem pontuou o despacho de admissibilidade.
16.De fato, os julgados se debruçaram sobre PER/DCOMPs em que o contribuinte
indicou como direito creditório pagamento indevido ou a maior de CSLL, tendo o Despacho
Decisório não homologado a compensação em razão da inexistência de crédito decorrente de
pagamento a maior ou indevido, tendo em vista a integral utilização para a quitação de estimativa
mensal.
17.Ao julgar a Manifestação de Inconformidade em que se alegou erro de fato no
preenchimento do PER/DComp e que o crédito pleiteado se referia, em verdade, a saldo negativo,
além de considerar que o recolhimento de antecipação mensal não caracteriza pagamento
indevido ou a maior, a DRJ não conheceu do pedido por se considerar incompetente para decidir
sobre a retificação de PER/DCOMP, já que competência seria da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
18.Os paradigmas, adotando os fundamentos do Acórdão no 1301-003.599, de
relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, concluíram pela possibilidade de
retificação de ofício, por parte da autoridade da DRF, do crédito objeto do PER/DCOMP, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014. Segundo o decidido, havendo a comprovação de
erro de fato na demonstração do crédito, a autoridade administrativa da DRF poderia, de ofício,
considerar o crédito decorrente de saldo negativo e passar à análise de liquidez e certeza. Sob
essas premissas, os paradigmas não admitiram a retificação de ofício do PER/DCOMP, diante da
incompetência do julgador para realizar tal ato administrativo, e não conheceram do pedido de
deferimento do crédito pleiteado e da homologação da compensação declarada, dando
provimento ao recurso tão somente para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de
repetição de indébito e afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP, determinando a
restituição dos autos para Unidade de Origem, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido.
19.Tendo isso em vista e por concordar com o juízo prévio de admissibilidade,
conheço do recurso nos moldes do despacho de fls. 199/205.
MÉRITO
20.Segundo noticia o Acórdão recorrido, a Recorrente informou na DCOMP sub
examine crédito proveniente de pagamento referente a recolhimento de IRPJ sob o código 2362
(DARF estimativa mensal), no valor de R$ 29.430,89, efetuado em 31.01.2005 (crédito utilizado até
R$ 11.049,82), mas que, conforme consignado pelo Despacho Decisório, foi integralmente
utilizado para quitação de débito de estimativa mensal do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.174 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.902810/2009-89
6
21.Nesse contexto, a decisão a quo não concordou com a alegação do contribuinte
de que teria informado, por erro, crédito relativo a pagamento indevido ou a maior e não saldo
negativo, e desproveu o Recurso Voluntário, sob o entendimento de ser incabível a compensação
de créditos diversos daqueles indicados, os quais simplesmente não integraram originalmente seu
conteúdo, não sendo factível modificar, após o Despacho Decisório, a natureza do crédito.
22.Sustenta a Recorrente que a solução conferida pela decisão a quo, impedindo a
análise de PER/DCOMP em que foi indicado, por erro, crédito relativo a pagamento indevido ou a
maior de estimativa de IRPJ, quando a natureza correta seria a de saldo negativo, “gera um
impasse insuperável ao Contribuinte, eis que este (i) não poderá apresentar nova declaração de
compensação relativa aos créditos apurados, (ii) nem mesmo ter o erro saneado em processo
administrativo”.
23.De fato, ao contrário do entendimento adotado pela decisão recorrida, a
possibilidade de comprovação de erro material, mesmo após a prolação de despacho decisório,
pacificou-se no âmbito deste Sodalício com a edição da Súmula CARF no 168, in verbis:
Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
24.Anote-se, por oportuno, que o Acórdão paradigma no 1401-003.158 é um dos
precedentes que serviram para erigir o indigitado enunciado sumular.
25.Além disso, não se pode colocar no oblívio o enunciado da Súmula CARF no 175,
que soa:
Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo.
26.Desse modo, considerando que a aproximação da realidade processual à
realidade dos fatos constitui dever primordial dos órgãos de julgamento administrativo em
respeito ao princípio da verdade material, bem como sendo indene de dúvidas a possibilidade de
serem admitidos o cometimento e a correção de erro material no preenchimento do PER/DCOMP
aqui tratado, deve o mesmo ser levado em consideração pela autoridade administrativa
incumbida de proceder à análise da liquidez e certeza do direito creditório e do preenchimento
dos demais requisitos para que seja possível homologar as respectivas compensações.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.174 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.902810/2009-89
7

CONCLUSÃO
27.Ante o exposto, conheço do Recurso Especial, e, no mérito, dou-lhe provimento,
com retorno dos autos à unidade de origem para análise da existência e disponibilidade do direito
creditório postulado e emissão de despacho decisório complementar, reiniciando-se o rito
processual.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 233
DF CARF MF
Original